Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentos que permitam aferir objetivamente a condição econômica da parte.
2. A agravante foi instada por diversas vezes, tanto na origem quanto nesta instância recursal, a apresentar documentos específicos, tais como extratos bancários, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, tendo se limitado a juntar documentos genéricos e inaptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
3. A mera rescisão contratual e o diagnóstico de doença grave, embora relevantes, não são suficientes para justificar a concessão do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.